Tribunal: TJDFT
Processo: 0007487-44.2017.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FALTA DE CITAÇÃO. INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA DAR ANDAMENTO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. EXTINÇÃO. ART. 485, IV, DO CPC.

1. A ausência do ato citatório autoriza a extinção do feito, uma vez que a citação constitui pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

2. O decreto de extinção com apoio no inciso IV do art. 485 da Lei Processual Civil não impõe a intimação pessoal da parte, porquanto não se trata de desinteresse no prosseguimento do feito, mas de falta de pressuposto processual.
3. Recurso não provido.